Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010203-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), RUI DA VEIGA EIDT - CPF: 054.436.019-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO – PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – ACOLHIMENTO – HIPÓTESE DIVERSA DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ACOLHIDO – APLICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO § 2o DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.

A questão remanescente, ora posta em discussão, diz respeito à suposta diferença devida a título de atualização do crédito, entre a data do laudo pericial e a do efetivo pagamento.

É direito do credor o recebimento dos valores a ele devidos, sendo necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo depósito judicial.

“Não incidem as penalidades descritas no § 2o do art. 523 do CPC quando o pagamento é feito em conformidade com a decisão judicial”
(TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010203-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RUI DA VEIGA EIDT

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RUI DA VEIGA EIDT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.

1005505-94.2019.8.11.0037, movido contra o
BANCO DO BRASIL S/A,
em sede de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, da 3a Vara Federal/DF, que indeferiu o pedido de acréscimo de multa e honorários advocatícios sobre a alegada diferença de valores.

Inconformado, o Agravante alega que não foi depositado o montante integral devido, razão pela qual incide a regra do art. 523, § 2o do CPC, que prevê multa e honorários sobre o saldo remanescente devido.

Requer seja provido o Recurso para o fim de reformar a decisão, determinando a aplicação de juros e correção monetária a partir da data do valor apurado no Laudo Pericial (16/02/2022), com os acréscimos do art. 523, § 2o do CPC, sobre as diferenças, inclusive com observância do TEMA 677 do C. STJ.

Não houve pedido de liminar ou efeito suspensivo.

Preparo recolhido, consoante certificado junto ao ID. 210290663.

Sem contrarrazões (ID. 216292165).

Junto ao ID. 216813652 o Agravado pugna pela suspensão do feito com base no Tema 1290 do STF.

Em resposta, o Agravante defende que não é o caso de aplicação do Tema 1290 do STF, visto que a questão ora debatida possui origem diversa, e pugna pelo julgamento do Agravo de Instrumento. (ID. 221893195).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, da 3a Vara Federal/DF, que indeferiu o pedido de acréscimo de multa e honorários advocatícios sobre a alegada diferença de valores.

Denota-se dos autos que a decisão agravada rejeitou o pedido de acréscimo de multa e honorários advocatícios ao argumento de que
“o depósito foi realizado quando o executado foi intimado a pagar, não havendo que se comparar data da realização do laudo com a data de depósito, de maneira que (...) o pedido de complementação (...) é inexistente.”.

Primeiramente, cabe ressaltar que
a questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF,
visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.

A questão remanescente, ora posta em discussão, diz respeito à suposta diferença devida a título de atualização do crédito, entre a data do laudo pericial e a do efetivo pagamento.

Analisando os autos, verifica-se que o Recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, de fato,
no cumprimento de sentença

é devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento
, que se deu com o depósito judicial em
29/09/2023
, embora o laudo pericial tenha sido confeccionado há mais de um ano e meio antes, em
16/02/2022
.

Portanto, havendo considerável lapso temporal entre a data da elaboração do laudo técnico e a do depósito, o devedor deve proceder à atualização do débito antes do efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

De outra banda, a decisão de piso que determinou o pagamento (ID. 115323858 dos autos de origem) o fez nos seguintes termos:

Decorrido o prazo recursal, altere-se a classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e
intime-se o executado para pagar os valores indicados no laudo pericial
, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 Código de Processo Civil.
(destaquei)

Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a decisão de piso ordenou ao Agravado o pagamento dos
“valores indicados no laudo pericial”
.

Dessa forma, deve ser afastado o pedido de aplicação de multa e honorários advocatícios no patamar de 10% (art. 523, §2o do CPC), vez que o pagamento se deu nos exatos termos da decisão agravada, embora esta mereça reforma quanto à questão anteriormente tratada, sobre atualização do débito.

Nessa senda,
o Agravo comporta parcial provimento
, apenas
para que o débito seja atualizado
entre a data do laudo pericial e a do efetivo pagamento (depósito judicial), havendo, portanto, um saldo remanescente em favor do credor/Agravante, sobre o qual
não se incidirão multa e honorários de advogado,
pela razão acima exposta.

A respeito do assunto, a jurisprudência desta E. Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO – EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 924, II DO CPC, POR ENTENDER SATISFEITA A DÍVIDA – PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO § 2o DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROCESSAMENTO DO VALOR DO SALDO REMANESCENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É direito do credor o recebimento dos valores a ele devidos, sendo necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo depósito judicial.

“Não incidem as penalidades descritas no § 2o do art. 523 do CPC quando o pagamento é feito em conformidade com a decisão judicial”

(TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).
(N.U 1003411-42.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DEPÓSITO PELO EXECUTADO – EXTINÇÃO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO – VALOR INSUFICIENTE – ATUALIZAÇÃO ENTRE A DATA DO CÁLCULO E A DO EFETIVO PAGAMENTO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO §2o DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA RIGOROSA À ORDEM JUDICIAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em Cumprimento de Sentença, é devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento.

Não incidem as penalidades descritas no §2o do art. 523 do CPC quando o pagamento é feito em conformidade com a decisão judicial.
(N.U 0001009-22.2010.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para determinar a
atualização do débito até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024